Tribunal: TJDFT
Processo: 0724616-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. OFERTA EM APLICATIVO ELETRÔNICO (OLX). ATUAÇÃO DE TERCEIRO INTERMEDIÁRIO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR DOLO. DESACOLHIMENTO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar os eventuais efeitos decorrentes da alegada invalidade de negócio jurídico de compra e venda de veículo celebrado entre as partes, com a intermediação de terceiro, suposto estelionatário, após a visualização de anúncios em sítio especializado na rede mundial de computadores.
2. De acordo com o artigo 148 do Código Civil o dolo de terceiro é causa de anulação do negócio jurídico. 2.1. No entanto, se a parte a quem aproveita o dolo não sabia, nem tinha como saber das intenções ilícitas do intermediador escolhido pelo próprio vendedor, a venda do bem deve ser reputada hígida. 2.2. Por isso, o terceiro é que deve ser civilmente responsabilizado pelos danos causados ao vendedor.
3. Recurso conhecido e desprovido.